Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-35.2023.8.11.0108
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000183-35.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0005-35 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), SUELI MARILDE DENTI - CPF: 651.355.471-34 (APELADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA. CLÁUSULA DE
WASHOUT
. PREFIXAÇÃO DE PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EQUITATIVA. ERRO DE FATO E DE DIREITO NA SENTENÇA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos por SUELI MARILDE DENTI, reduzindo a penalidade contratual ao patamar de 10% sobre o volume inadimplido, ao fundamento de suposto adimplemento parcial e da abusividade da cláusula.

A execução originária funda-se em quatro contratos de compra e venda de grãos para entrega futura (soja e milho), cujo inadimplemento integral deu ensejo à cobrança do valor correspondente à diferença entre o preço contratado e o preço de mercado (cláusula “
washout
”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença incorreu em erro de fato ao considerar o adimplemento parcial de obrigação diversa (CPR) como cumprimento parcial dos contratos executados; e

(ii) estabelecer se a cláusula contratual de “
washout
”, que prevê o pagamento da diferença entre o preço contratado e o preço de mercado, pode ser reduzida com fundamento no art. 413 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença baseia-se em premissa fática incorreta, ao confundir o adimplemento de uma Cédula de Produto Rural (CPR), negócio jurídico autônomo, com os contratos de compra e venda que lastreiam a execução. A prova dos autos demonstra o inadimplemento das obrigações executadas.

A decisão de primeiro grau também incorre em erro de premissa jurídica, ao tratar a cláusula executada como multa compensatória de 40%, sujeita à redução equitativa, quando na realidade se refere à cláusula “
washout
” — prefixação de perdas e danos decorrente da diferença entre o preço contratado e o preço de mercado na data prevista para a entrega.

A cláusula “
washout
” não tem natureza punitiva, mas indenizatória, representando a recomposição do dano efetivo suportado pela parte credora diante do descumprimento contratual. Por essa razão, não se sujeita à redução prevista no art. 413 do Código Civil.

A aplicação do art. 413 do CC pressupõe excesso manifesto e desproporcionalidade, o que não ocorre quando a obrigação reflete o dano real decorrente da oscilação de mercado — risco inerente ao negócio de
commodities
e livremente assumido por ambas as partes.

A invocação da teoria da imprevisão é improcedente, pois variações climáticas e de preços são riscos próprios da atividade agrícola e não configuram eventos imprevisíveis ou extraordinários.

A redução da obrigação contratualmente prefixada implicaria violação aos princípios da boa-fé objetiva (art. 422, CC), do
pacta sunt servanda
e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC), premiando o inadimplemento e desequilibrando o contrato.

O acórdão adota precedentes do TJ-MT que reconhecem a validade da cláusula “
washout
” e sua natureza indenizatória, afastando a redução equitativa (Ap. Cív. nº 1000436-81.2022.8.11.0100; Ap. Cív. nº 1000161-78.2021.8.11.0000; Ap. Cív. nº 0018120-39.2018.8.11.0015).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Invertido os ônus sucumbenciais para condenar SUELI MARILDE DENTI ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios (10% sobre o valor atualizado da causa, art. 85, § 2º, CPC), devido à reforma integral da sentença e sua total sucumbência.

Tese de julgamento:

A cláusula contratual de “
washout
”, que prevê o pagamento da diferença entre o preço contratado e o preço de mercado na data prevista para a entrega, tem natureza indenizatória e não se sujeita à redução equitativa do art. 413 do Código Civil.

O erro de fato na sentença, consistente em confundir obrigação de CPR quitada com os contratos executados, invalida o fundamento de adimplemento parcial.

A teoria da imprevisão não se aplica a contratos de compra e venda de safra futura, pois as variações climáticas e de mercado constituem riscos inerentes à atividade agrícola.

A redução da cláusula “
washout
” viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vedação ao enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000183-35.2023.8.11.0108, opostos por SUELI MARILDE DENTI.

O Juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos da embargante para reconhecer a abusividade da multa contratual e reduzi-la ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o volume inadimplido, além de determinar a juntada de cotações complementares no feito executivo e distribuir os ônus sucumbenciais de forma recíproca.

A controvérsia origina-se da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001754-12.2021.8.11.0108, ajuizada pela ora Apelante em face da Apelada, visando o recebimento da quantia de R$ 3.455.290,54 (três milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos).

A execução fundamenta-se no inadimplemento integral de quatro Contratos de Compra e Venda de grãos para entrega futura, sendo dois de soja e dois de milho.

A Apelante, na execução, pleiteou a aplicação da Cláusula Quarta, alínea "b", dos referidos contratos, que estipula, como prefixação de perdas e danos, o pagamento do valor correspondente à diferença entre o preço pactuado e o preço de mercado na data prevista para a entrega dos produtos, mecanismo conhecido no agronegócio como
washout
.

Em seus Embargos à Execução, a Apelada, Sueli Marilde Denti, sustentou, em síntese: a nulidade da execução por iliquidez do título, ao argumento de que a Apelante não apresentou as três cotações de preço exigidas contratualmente para o cálculo da penalidade; a ocorrência de onerosidade excessiva e a quebra da base objetiva do negócio jurídico, decorrentes de eventos climáticos adversos (estiagem seguida de chuvas intensas) que resultaram em drástica quebra de safra, fato que, segundo alega, seria imprevisível e extraordinário; o inadimplemento parcial da Apelante em outra negociação (entrega de fertilizantes), que teria impactado sua produção de milho; e, subsidiariamente, a abusividade da cláusula penal, pleiteando sua redução para o patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor dos contratos.

Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Juízo
a quo
, após receber os embargos sem efeito suspensivo e processar a impugnação da Apelante, proferiu sentença de mérito.

Na decisão, manteve a gratuidade de justiça deferida à Apelada, afastou a tese de nulidade da execução por iliquidez, por considerá-la excesso de formalismo, mas determinou que a Apelante apresentasse as cotações faltantes. Rejeitou a aplicação da teoria da imprevisão, por entender que as variações climáticas e de mercado são riscos inerentes à atividade agrícola.

Contudo, acolheu parcialmente o pedido subsidiário, reconhecendo a abusividade da penalidade contratual.

Fundamentou sua decisão no artigo 413 do Código Civil, partindo da premissa de que teria havido cumprimento parcial da obrigação pela Apelada – com base em um termo de quitação de uma Cédula de Produto Rural (CPR) juntado aos autos – e que o montante da penalidade seria manifestamente excessivo.

Assim, reduziu a multa para 10% (dez por cento) sobre o volume inadimplido e estabeleceu a sucumbência recíproca.

Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração.

A Apelante apontou erro de fato na sentença, esclarecendo que o cumprimento parcial mencionado se referia a uma CPR, negócio jurídico distinto dos contratos executados, os quais foram integralmente descumpridos.

Apontou, ainda, erro de premissa jurídica, pois a execução não se baseava na multa de 40% (quarenta por cento) da alínea "a" da Cláusula Quarta, mas na obrigação de pagar o diferencial de preços (
washout
) da alínea "b", que não se sujeitaria à mesma lógica de redução.

A Apelada, por sua vez, apontou contradição em relação a outro julgado do mesmo juízo. Ambos os aclaratórios foram rejeitados.

Inconformada, a Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação.

Em suas razões, reitera os argumentos de seus embargos declaratórios, defendendo a ocorrência de
error in judicando
.

Sustenta, primordialmente, que o juízo de piso partiu de premissa fática equivocada ao considerar um adimplemento parcial inexistente e confundiu a natureza jurídica da obrigação executada, tratando a cláusula de
washout
(alínea "b") como se fosse a cláusula penal de 40% (quarenta por cento) (alínea "a").

Defende a plena validade e exigibilidade da obrigação de pagar o diferencial de preços, por se tratar de mecanismo de prefixação de perdas e danos praxe no agronegócio e amparado pela jurisprudência.

Impugna, ademais, a manutenção da gratuidade de justiça concedida à Apelada, argumentando que sua condição de grande produtora rural e empresária é incompatível com a alegada hipossuficiência.

Por fim, insurge-se contra a sucumbência recíproca, afirmando ter decaído de parte mínima do pedido.

Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a Apelada defende a manutenção da sentença, reiterando a tese de onerosidade excessiva e a abusividade da penalidade, que representaria mais de 100% do valor dos contratos. Sustenta o acerto da decisão ao reduzir a multa com base no artigo 413 do Código Civil e ao manter o benefício da justiça gratuita, bem como a distribuição da sucumbência.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da controvérsia devolvida a esta Corte consiste em verificar o acerto da sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, reduziu a penalidade contratual por considerá-la manifestamente excessiva, com base em suposto adimplemento parcial da obrigação.

A análise recursal perpassa, necessariamente, pela correta qualificação jurídica da cláusula executada e pela verificação da premissa fática que fundamentou a decisão de primeiro grau.

Da
Natureza Jurídica da Cláusula Executada

A Apelante sustenta que o Juízo singular incorreu em manifesto
error in judicando
ao assentar sua fundamentação em duas premissas equivocadas: a primeira, de natureza fática, consistente na existência de um suposto cumprimento parcial dos contratos executados; a segunda, de natureza jurídica, ao tratar a obrigação executada como uma cláusula penal moratória ou compensatória genérica, sujeita à redução equitativa do artigo 413 do Código Civil, quando, em verdade, trata-se de uma modalidade específica de prefixação de perdas e danos (
washout
).

Com a devida vênia ao entendimento do douto magistrado sentenciante, a razão assiste à Apelante.

A análise detida dos autos revela que a decisão recorrida fundamentou a redução da penalidade no seguinte trecho: "
Nesse sentido, considerando que a embargante cumpriu parcialmente o contrato conforme comprovante juntado no id n 109727303, a multa estipulada de 40% é abusiva e desproporcional...
". O documento de ID 109727303, ao qual a sentença faz remissão, é uma Cédula de Produto Rural (CPR) de soja, cujo termo de quitação (ID 303234909) foi igualmente apresentado pela Apelada.

A CPR em questão garantia a negociação de 31.320 sacas de 60kg de soja em grãos, safra 2020/2021. Atualmente, discute-se a incidência de multa contratual decorrente do atraso na entrega dos grãos pela embargada, conforme processos de Execução nº 1009349-57.2021.8.11.0045 e Embargos nº 1003127-05.2023.8.11.0045.

É importante ressaltar que essa discussão não se relaciona com o objeto destes autos, pois ambos os casos envolvem negócios jurídicos e processos judiciais distintos.

Ademais, conforme se extrai da própria petição inicial dos embargos e dos documentos que a instruem, a referida CPR constitui um negócio jurídico autônomo e distinto dos quatro contratos de compra e venda que aparelham a execução.

A própria Apelada, em sua narrativa inicial, confessa o inadimplemento integral dos contratos executados, atribuindo-o a fatores climáticos.

A sua alegação é de que foi impedida "
de cumprir integralmente os negócios pactuados com a embargada
" (ID 303234898, p. 8).

Para tanto, aduziu que “
Conforme é de pleno conhecimento da embargada, no ano de 2021 ocorreram fatores adversos que causaram imensos prejuízos aos produtores da região de Tapurah/MT, a exemplo de falta de chuvas e temperaturas elevadas durante o cultivo da soja safra 2020/2021, e também excesso de chuvas durante a colheita, causando impacto negativo considerável na produção da embargante
.

Portanto, a premissa de que houve "cumprimento parcial do contrato" é faticamente insubsistente.

Trata-se de claro erro de fato, pois o juízo tomou por adimplemento parcial de uma obrigação o cumprimento de outra, completamente diversa e desvinculada.

Superado o erro de fato, adentra-se ao erro de premissa jurídica.

O Juízo singular tratou a obrigação como se a Apelante estivesse a executar a multa compensatória de 40% (quarenta por cento) prevista na alínea "a" da Cláusula Quarta.

Contudo, a petição inicial da execução é inequívoca ao fundamentar o pleito na alínea "b" da mesma cláusula, que faculta à compradora exigir, em caso de inadimplemento, o "valor correspondente à diferença entre o preço pactuado neste contrato e o mercado apurado na data prevista para entrega do produto".

Essa modalidade de cláusula, conhecida no mercado do agronegócio como
washout
, não se confunde com uma cláusula penal pura e simples.

Sua natureza jurídica é a de uma prefixação de perdas e danos, cujo objetivo é liquidar antecipadamente o prejuízo material sofrido pelo credor (comprador) que, diante da não entrega do produto, necessita adquiri-lo no mercado por um preço superior ao originalmente contratado.

A sua finalidade é, portanto, eminentemente indenizatória, buscando recompor o patrimônio do lesado e restaurar o equilíbrio econômico que existiria se o contrato tivesse sido adimplido.

Diferentemente de uma multa percentual fixa, que pode se mostrar desproporcional em determinadas circunstâncias, o
washout
está intrinsecamente ligado ao dano efetivo, funcionando como um mecanismo contratual, que prefixa o valor das perdas e danos em caso de inadimplemento de uma das partes.

A obrigação de pagar a diferença de preço não é uma sanção arbitrária, mas a exata medida do prejuízo econômico decorrente da variação de mercado, um risco que ambas as partes, empresários rurais experientes, assumem ao firmar contratos de safra futura a preço fixo.

A aplicação do artigo 413 do Código Civil, que autoriza a redução equitativa da penalidade, pressupõe que ela seja "manifestamente excessiva, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio".

Nesse sentido, essa Corte já se manifestou:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCEDÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – INADIMPLEMENTO DOS EMBARGANTES – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL E CLÁUSULA WASHOUT – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO DEVIDA COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO E O VIGENTE NA DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DO PRODUTO – RECURSO PROVIDO.

1. O julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento. Assim, entendendo o magistrado singular que a produção da prova testemunhal se mostra desnecessária ao deslinde da causa, uma vez que o julgamento tomará por base os documentos acostados aos autos, não há se falar em cerceamento de defesa.

2. Se o Compromisso de Compra e Venda de Soja que instrui a execução satisfaz os requisitos exigidos para formação de um título executivo extrajudicial, no qual constam as assinaturas de duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III do CPC/15, e possui obrigação certa, líquida e exigível, visto que acompanhado de planilha de cálculo com o valor do débito, não há falar em inexigibilidade do título.

3. Inexistindo prova do adimplemento da obrigação, constante na entrega da soja na data aprazada, o adquirente faz jus à indenização por perdas e danos (cláusula washout), cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no dia em que o produto deveria ter sido entregue.

4. Recurso provido.

(N.U 1000436-81.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – CONTRATOS DE VENDA ANTECIPADA DE SAFRA AGRÍCOLA – ENTREGA PARCIAL DO PRODUTO – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SAFRA – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – RISCOS INERENTES AO NEGÓCIO – MULTA CONTRATUAL – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – PERCENTUAL PACTUADO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

À vista do disposto pelo artigo 413 do Código Civil, a multa compensatória pode ser reduzida até mesmo de ofício, diante do caráter cogente da norma e da função social do contrato – a qual constitui norma de ordem pública nos termos do parágrafo único do art. 2 .035 do Código Civil.

Assim, irrelevante se houve ou não pedido de redução no primeiro grau, não havendo falar-se em inovação recursal.

A teoria da imprevisão, via de regra, não é aplicável aos contratos de venda antecipada de safra agrícola, porquanto ao contratar, as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade em razão de variações climáticas, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença.

Logo, a quebra da safra decorrente de intempéries não justifica o inadimplemento do contrato ou motiva o afastamento da cobrança de multas na rescisão contratual.

Não se verifica abusividade na cláusula penal se, ao contrário do que alegam os embargantes, a multa foi estabelecida sobre o volume inadimplido e não sobre o valor dos contratos.

(TJ-MT 10001617820218110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 31/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE MILHO - MULTA CONTRATUAL PELO INADIMPLEMENTO - VALOR AVENÇADO ADEQUADO - CONVERSÃO DA DÍVIDA - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA (MILHO EM GRÃOS) CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O montante equivalente à multa compensatória avençada pelo descumprimento da entrega do produto de 40% (quarenta por cento) sobre o volume inadimplido se mostra adequada e proporcional.

Convertida a execução de entrega de coisa incerta (milho em grãos) para quantia certa, deve ser considerada, para fixação do valor devido, a cotação do produto no momento em que a obrigação passou a ser pecuniária, e não a do vencimento do contrato.

(TJ-MT 00181203920188110015 MT, Relator.: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2021)

No caso do
washout
, a penalidade não é excessiva, pois corresponde ao dano real. Reduzi-la implicaria impor ao credor um prejuízo injustificado e, em contrapartida, conferir ao devedor inadimplente um benefício indevido, premiando a quebra contratual em um cenário de alta de preços, o que viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

Dessa forma, a sentença, ao reduzir a obrigação com base em premissas fáticas e jurídicas equivocadas, violou o ato jurídico perfeito e o princípio do
pacta sunt servanda
, desconsiderando a natureza do negócio e a alocação de riscos livremente pactuada entre as partes. A reforma da decisão neste ponto é, portanto, medida que se impõe, para restabelecer a plena eficácia da Cláusula Quarta, alínea "b", dos contratos executados.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença proferida e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTES
os Embargos à Execução opostos por SUELI MARILDE DENTI.

Em consequência, determino o regular prosseguimento da Ação de Execução nº 1001754-12.2021.8.11.0108, nos exatos termos da petição inicial e dos títulos que a instruem, notadamente para a cobrança da obrigação prevista na Cláusula Quarta, alínea "b", dos contratos.

Em razão da reforma integral da sentença e da total sucumbência da embargante, inverto os ônus sucumbenciais e condeno SUELI MARILDE DENTI ao pagamento da integralidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025